Tribunal: CARF
Processo: 11041.000378/2004-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11041.000378/2004-85
ACÓRDÃO
3302-014.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. CORREÇÃO.
CABIMENTO.
Verificada inexatidão material devida a erros de escrita no acórdão
embargado, estes deverão ser admitidos para correção.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar os erros materiais
apontados, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sergio Martinez Piccini, Renato
Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto integral), Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Ausente o conselheiro Sílvio Jose Braz Sidrim, substituído pelo conselheiro Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão.

Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000378/2004-85
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, em razão da
menção equivocada no Acórdão recorrido a (i) valores, bem como (ii) na redação da sigla
FUNDOPEN.
Conforme consta do despacho de admissibilidade de fls. 465/467, os Embargos
foram admitidos para sanar os erros de escrita, consistentes em inexatidões materiais, que
demandam correção mediante a prolação de novo acórdão, nos termos do artigo 117 do novo
RICARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
Como relatado anteriormente, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
o Acórdão no 3302-012.645, que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
FUNDOPEN NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS
QUANDO CONTABILIZADO EM CONTA DE RESERVA DE CAPITAL.
Os valores recebidos a título de FUNDOPEM, subvenção estadual de investimento,
concedida pelo Estado do RS, não integra a base de cálculo das contribuições
quando contabilizado em conta de reserva de capital.
Sustenta a Embargante a existência de erro relacionados a redação da sigla
FUNDOPEN nas seguintes folhas do acórdão recorrido:
Fl. 449
b) seja dado provimento à manifestação de inconformidade para deferir o pleito
da empresa de ver integralmente ressarcido o PIS, solicitado sobre os incentivos
*fiscais na forma de créditos presumidos, vez que não se submetem à tributação
os ingressos a titulo de FUNDOPEN, na certeza de ser esta a modificação idônea
de justiça fiscal.

Fl. 450
A questão necessita de duas análises, quais sejam:
a) a tese da incidência das contribuições sobre os valores recebidos a título de
FUNDOPEN e
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000378/2004-85
3
b) a análise da forma com que foi contabilizada a subvenção, se custeio ou
investimento.

Fl. 455
Agora cumpre analisar a forma pela qual foram contabilizados os valores
recebidos pela Recorrente a título de FUNDOPEN.
No Recurso Voluntário a Recorrente alega que os valores foram registados como
Reserva de Capital e que foram utilizados para “compensação de prejuízos”.
Efetivamente, às e-fls. 79 (numeração manual 76) do presente processo há a
comprovação de que os valores recebidos a título de FUNDOPEN foram
contabilizados na conta de “RESERVAS DE CAPITAL”.

De fato, analisando a referida decisão, não há dúvida de que se trata de erro
material, que em nada altera o entendimento ou clareza do voto. De toda forma, o referido
equívoco deve ser sanado para que prevaleça a correta sigla (FUNDAPEM) referente ao Fundo
Operação Empresa.
Para além disso, sustenta a embargante também a ocorrência erro na menção de
valores, nos seguintes trechos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP (formulário instituído pela IN SRF n° 379, de 2003)
relativo ao primeiro trimestre de 2004, totalizando o valor de R$ 1.52.01.0,78,
conforme documentos de fls. 01_, 19 e 231 (esses dois últimos como retificação).
Ao pedido de ressarcimento a contribuinte juntou cópias de documentos de
identificação, alteração e consolidação de contrato social e demonstrativos de
valores e cálculos, esses depois retificados.
(...)

Com base naquele Parecer está anexado à fl. 252 o Despacho Decisório
IRF/BAG/2005, de 05/05/2005, onde o Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil
em Santana do Livramento (RS) decidiu reconhecer parcialmente o direito
creditório da empresa contra a Fazenda Nacional no valor de R$ I. 16.816,41
relativo ao saldo credor de PIS não-cumulativo apurado no primeiro trimestre de
2004, tendo corno fundamento a Lei n° 10.637, de 2002, e o Decreto n° 4.524, de
2002. Determinou fosse dada ciência à contribuinte.
Analisando os documentos de fls. 01, 19 e 231, mencionados na referida decisão,
verifica-se que o valor de R$ 1.52.01.0,78, mencionado de forma equivocada no acórdão, na
realidade, se refere a R$ 152.010,78 (cento e cinquenta e dois mil e dez reais e setenta e oito
centavos):
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000378/2004-85
4

Do mesmo modo, conforme se verifica do Parecer IRF/ BAG/ SIANA n° 012/2005
(fls. 246/251) e do Despacho Decisório IRF/BAGI/2005 (fls. 252), o valor de R$ I. 16.816,41,
mencionado no acórdão embargado e reconhecido parcialmente pela fiscalização, na realidade,
corresponde a 116.816,41 (cento e dezesseis mil e oitocentos e dezesseis reais e quarenta e um
centavos). É ver:

Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000378/2004-85
5

Diante de todo o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar os erros materiais apontados, retificando tanto a Ementa, quanto os
mencionados trechos do Acórdão Embargado, de modo que passe a constar, respectivamente, o
seguinte:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2004
a 31/03/2004 FUNDOPEM NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS QUANDO CONTABILIZADO EM CONTA DE RESERVA
DE CAPITAL.
Os valores recebidos a título de FUNDOPEM, subvenção estadual de investimento,
concedida pelo Estado do RS, não integra a base de cálculo das contribuições
quando contabilizado em conta de reserva de capital.”

Fl. 449
“b) seja dado provimento à manifestação de inconformidade para deferir o pleito
da empresa de ver integralmente ressarcido o PIS, solicitado sobre os incentivos
*fiscais na forma de créditos presumidos, vez que não se submetem à tributação
os ingressos a título de FUNDOPEM, na certeza de ser esta a modificação idônea
de justiça fiscal.”

Fl. 450
“A questão necessita de duas análises, quais sejam:
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000378/2004-85
6
a) a tese da incidência das contribuições sobre os valores recebidos a título de
FUNDOPEM e
b) a análise da forma com que foi contabilizada a subvenção, se custeio ou
investimento.”

Fl. 455
“Agora cumpre analisar a forma pela qual foram contabilizados os valores
recebidos pela Recorrente a título de FUNDOPEM.
No Recurso Voluntário a Recorrente alega que os valores foram registados como
Reserva de Capital e que foram utilizados para “compensação de prejuízos”.
Efetivamente, às e-fls. 79 (numeração manual 76) do presente processo há a
comprovação de que os valores recebidos a título de FUNDOPEM foram
contabilizados na conta de “RESERVAS DE CAPITAL”.”

Fl. 447
“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP (formulário instituído pela IN SRF n° 379, de 2003)
relativo ao primeiro trimestre de 2004, totalizando o valor de R$ 152.010,78,
conforme documentos de fls. 01, 19 e 231 (esses dois últimos como retificação).
Ao pedido de ressarcimento a contribuinte juntou cópias de documentos de
identificação, alteração e consolidação de contrato social e demonstrativos de
valores e cálculos, esses depois retificados.
(...)

Com base naquele Parecer está anexado à fl. 252 o Despacho Decisório
IRF/BAG/2005, de 05/05/2005, onde o Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil
em Santana do Livramento (RS) decidiu reconhecer parcialmente o direito
creditório da empresa contra a Fazenda Nacional no valor de R$ 116.816,41
relativo ao saldo credor de PIS não-cumulativo apurado no primeiro trimestre de
2004, tendo corno fundamento a Lei n° 10.637, de 2002, e o Decreto n° 4.524, de
2002. Determinou fosse dada ciência à contribuinte.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 477
DF CARF MF
Original